Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Processo Civil. Agravo de Instrumento. Aplicação do § 5o do art. 63 do CPC que permite a declinação de competência de ofício quando constatada a prática abusiva de eleição aleatória de foro em ação que visa reparação por dano causado em conta PASEP de beneficiário que possui relação jurídica com o Banco do Brasil em outra unidade da federação.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que declinou a competência para o foro do domicílio do beneficiário da conta PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se prevalece o foro do domicílio da sede do réu.
3. Fatos relevantes: (i) o Banco do Brasil possui agência na maioria dos municípios brasileiros; (ii) a relação jurídica do beneficiário e o banco é feita na no domicílio do beneficiário (iii) o beneficiário é idoso; (iv) não há indicação de vínculo jurídico específico relacionado à sede do Banco do Brasil.
III. Razões de decidir
4. É fato notório que Banco do Brasil é uma instituição financeira de grande porte, com agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros, inclusive no foro da residência do beneficiário. Possibilidade de ajuizamento em qualquer dos domicílios do réu. Art. 46, § 1o, do CPC.
5. O beneficiário reside em outra unidade da federação, onde solicitou e recebeu o seu extrato, tendo constatado o dano a ser reparado. Art. 53, inc. IV, alínea “a”, do CPC.
6. A relação jurídica é comumente praticada onde reside, inexistindo indicação específica de ato praticado no Distrito Federal que o vincule à sede do requerido, caracterizando escolha aleatória de foro. Art. 63, § 5o, do CPC. Não aplicação dos enunciados de Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT.
7. O beneficiário é pessoa idosa e o ajuizamento de ação em seu domicílio prestigia o acesso à justiça garantido pelo Estatuto do Idoso e previsto no art. 53, inc. III, alínea “e”, do CPC, fato que também atrai a definição do foro competente ao domicílio da parte recorrente.
8. Fundamentação está limitada à observância da regra geral de foro, sem declinação de especificidade que ampare a reforma da decisão impugnada.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
Tese de julgamento: “Mantida a declinação de competência para o local do ato para a ação de reparação de dano que corresponde ao domicílio do beneficiário idoso e local de um dos domicílios do réu por falta de demonstração de vínculo jurídico específico com a sede do Banco do Brasil.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 1o; 53, incisos III, “e” e IV, “a”; 63, § 5o. STJ, Súmula 33. TJDFT, Súmula 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891152, 07187015920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024; Acórdão 1879165, 07051674820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024; Acórdão 1874706, 07096667520248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024; Acórdão 1886607, 07061902920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024; Acórdão 1883836, 07141937020248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024; Acórdão 1882980, 07177402120248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024.